Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-45.2018.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004553-45.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), Desconhecidos (APELADO), WILSON ROMAO DE LIMA - CPF: 353.189.881-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), TIAGO PLACÍDIO (APELADO), LUCAS MARTINS PIRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não há que se falar que o autor, ora apelante, não fez qualquer descrição da posse exercida sobre a área em litígio, uma vez que, da exordial, constou expressamente que, tratando-se de uma área de preservação permanente - APP, o exercício da sua posse estaria consubstanciado justamente na preservação incólume da área supostamente esbulhada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE GUARALDO TORRES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse (Código de nº 402993) ajuizada em face de WILSON ROMÃO DE LIMA, TIAGO PLACÍDIO e LUCAS MARTINS PIRES, reconhecendo de ofício a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 53419096), o autor, ora apelante, narra que, conforme alegado na exordial, é possuidor de uma área de preservação permanente.

Aduz que, mesmo não podendo manter nenhuma atividade econômica na referida área do imóvel, é responsável pela sua manutenção.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou, através das oitivas de testemunhas – ouvidas em audiência de justificação -, o exercício da posse na área em discussão, tanto é que foi deferida a liminar possessória pleiteada.

Salienta que, ao proferir a sentença recorrida, o Juiz sentenciante não observou o princípio da imediatidade das provas.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 53419101).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer, de ofício, a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, e, julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

No caso, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não se evidencia a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A um, porque, ainda que o autor, ora apelante, em sua exordial, alicerce a pretensão possessória no domínio da área esbulhada, tal situação jurídica não lhe impõe a opção pela via da ação reivindicatória, haja vista que, à toda evidência, objetiva proteger a posse da área em questão e não o seu direito de propriedade.

E, a dois porque, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não há que se falar que o autor, ora apelante, não fez qualquer descrição da posse exercida sobre a área em litígio, uma vez que, da exordial, constou expressamente que, tratando-se de uma área de preservação permanente - APP, o exercício da sua posse estaria consubstanciado justamente na preservação incólume da área supostamente esbulhada.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da petição inicial:

“Com a posse clandestina e violenta, o REQUERENTE está impossibilitado de promover a preservação da área, visto que os REQUERIDOS manifestam intenção incontestável de que pretendem permanecer.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020